Tribunal: CARF
Processo: 11080.720977/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que decretar sua nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Descabe a realização de diligência ou perícia quando constarem do processo todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do litígio.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
null
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF SOBRE COOPERATIVA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITO COMPROVADO PARCIALMENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA. OMISSÃO DA FONTE PAGADORA.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou mediante outros meios de prova que indicam o recebimento do valor líquido, quando evidenciada a recusa ou omissão no fornecimento daquele comprovante.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720977/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.250 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que
decretar sua nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Descabe a realização de diligência ou perícia quando constarem do processo
todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador para a
solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF SOBRE COOPERATIVA DE TRABALHO.
NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO
DE PROVA. OMISSÃO DA FONTE PAGADORA.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora ou mediante outros meios de prova
que indicam o recebimento do valor líquido, quando evidenciada a recusa ou
omissão no fornecimento daquele comprovante.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares; por maioria de votos, rejeitar a conversão do julgamento do recurso em diligência,
proposta pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza e no mérito, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720977/2015-13
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.232, de 18 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 11080.720953/2015-56, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente Declaração
de Compensação (DComp), por meio da qual a Interessada declara a compensação de débitos de
IRRF dos cooperados com direito creditório que teria origem em retenções do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos a pessoas jurídicas, sob o código 3280, ocorridas no ano-
calendário 2010.

Conforme o DD, após análise da documentação e das informações existentes nos
sistemas da RFB, os documentos apresentados não foram admitidos como comprovação do
imposto de renda retido na fonte, sendo admitidas as retenções do IRRF sob o código 3280,
constantes em DComp com respaldo em DIRF.

Com relação à Dcomp objeto do presente processo, houve reconhecimento parcial
do crédito, com sua conseqüente homologação parcial.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, com as
alegações a seguir:

- Nulidade: alega nulidade do despacho decisório por ausência de diligências por
parte da fiscalização necessárias para verificar com exatidão a existência do crédito e que caberia
a fiscalização a intimação das fontes pagadoras para que informassem a existência de retenção
tendo em vista o dever da fiscalização buscar a real ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.

- Existência do crédito: alega que:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

a) a fiscalização não considerou como prova válida as faturas e boletos
apresentados, onde restava demonstrada retenção do imposto de renda no código de receita 3280
e que somente os comprovantes de rendimentos seriam prova cabal da retenção;
b) muitas das fontes pagadoras sequer entregaram os comprovantes de
rendimentos à Receita Federal ou, ainda, entregaram com o código errado em muitos casos, o
que será provado pelos inúmeros documentos anexados estes autos, tais como as faturas, os
boletos, os livros contábeis, partes dos comprovantes de rendimentos;
c) os documentos anexados que não sejam os comprovantes de rendimentos
também são considerados como provas idôneas da ocorrência das retenções;

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a
“Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por resultado “Direito Creditório
Reconhecido em Parte”.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que,
sinteticamente, repete os argumentos expendidos.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do art. 23 do Dec. no 70.235, de 1972,
não há como saber, pela documentação acostada aos autos, se o
Recurso Voluntário foi interposto no prazo legal. Todavia,
Despacho da Autoridade Preparadora (e-fls. 546), considerou “[...]
a
apresentação
do
Recurso
Voluntário
pelo
interessado,
TEMPESTIVAMENTE (sic) [...]”.
PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE
DILIGÊNCIA

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos
seguintes termos, quanto à matéria, aos quais se anui:
“(...)
12. Portanto, diligências ou intimações fiscais para
esclarecimentos ou fornecimentos de documentos, nas
hipóteses de restituição/compensação, trata, em verdade, de
faculdade atribuída à autoridade administrativa competente
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

para decidir sobre o crédito utilizado, dado que a prova do
indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo.
13. No presente caso, conforme descrição detalhada no
Despacho Decisório, a autoridade fiscal intimou a
contribuinte a apresentar a documentação comprobatória
do indébito tributário, julgando por bem concluir a
respectiva análise, mediante as provas apresentadas, por
restar convencida acerca do direito creditório utilizado.
14. Além disso, cumpre esclarecer não ter ocorrido
qualquer das situações arroladas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, que, sobre a matéria dispõe:
[...]
(...)
16. Observa-se, no caso em tela, que o Despacho Decisório
guerreado não se enquadra no inciso I nem na parte inicial
do inciso II do art. 59 do PAF, vez que proferido por
autoridade com competência legal para fazê-lo, qual seja, o
Delegado de Receita Federal do Brasil da jurisdição do
sujeito passivo. Por outro lado, também inexistiu a hipótese
de a preterição do direito de defesa prevista na parte final
do inciso II citado, tendo em vista a descrição do Despacho
Decisório e a defesa apresentada pelo contribuinte.
17. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida”.
MÉRITO
Necessidade de intimação das fontes pagadoras para
informação sobre a existência de retenção

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade
Julgadora de piso:
“9. No entanto, a comprovação da existência de crédito
junto à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte,
cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar
a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos
cofres públicos importâncias superiores àquelas devidas
pela contribuinte de acordo com a legislação pertinente,
autorizando, após confirmação de sua regularidade, a
restituição ou compensação do crédito conforme vontade
expressa da contribuinte.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

10. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de
compensação de tributos ou contribuições federais atribui à
peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de seu
crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento
dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório
possa ser reconhecido pela Administração Tributária,
depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste das
necessárias certeza e liquidez.
11. Por outro lado, o procedimento fiscal tendente a
verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas
compensações declaradas é de certificação do quanto
informado pelo sujeito passivo, razão pela qual pode se
tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade
administrativa competente.
12. Portanto, diligências ou intimações fiscais para
esclarecimentos ou fornecimentos de documentos, nas
hipóteses de restituição/compensação, trata, em verdade, de
faculdade atribuída à autoridade administrativa competente
para decidir sobre o crédito utilizado, dado que a prova do
indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo.
13. No presente caso, conforme descrição detalhada no
Despacho Decisório, a autoridade fiscal intimou a
contribuinte a apresentar a documentação comprobatória
do indébito tributário, julgando por bem concluir a
respectiva análise, mediante as provas apresentadas, por
restar convencida acerca do direito creditório utilizado”
(grifou-se).

O entendimento da Autoridade Julgadora de piso é
compartilhado, tranquilamente, por esta Seção de Julgamento. Da
jurisprudência desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
INFORME
DE
RENDIMENTOS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA REJEITADO.
Nos autos do processo de compensação tributária, o contribuinte
é autor do pedido de compensação tributária.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito creditório pleiteado, consoante Código de Processo
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

Civil (Lei no 13.105, de 2015, art. 373, I) de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário federal, e com
observância do Decreto no 70.235/72 (arts. 15 e 16).
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das
provas hábeis e idôneas, da existência do crédito que alega
possuir contra Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Os requisitos ou atributos de liquidez e certeza quanto ao crédito
objetado contra a Fazenda Nacional devem estar preenchidos ou
satisfeitos quando da transmissão da DCOMP, data em que a
compensação tributária se efetiva, sob condição resolutória.
A busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir
o interessado na produção das provas.
(...)” (Ac. no 1301-002.907, s. 16/03/2018, Rel. Cons. Fernando
Brasil de Oliveira Pinto).

Pelo exposto, neste tópico, não se desincumbindo de
seu ônus de comprovar seu direito creditório, não assiste razão à
Interessada, ao aduzir que “[...] esta [intimação das fontes
pagadoras] seria a medida adequada a ser adotada, tendo em vista a
incerteza da Autoridade Fiscal em relação ao direito da
Recorrente”.
Juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário

O Livro Razão de Clientes, novamente juntado aos
autos (e-fls. 529/545), vez que se trata do mencionado Razão
contábil da conta 12611.9.11.1.1.1.01- IR s/Faturamento a
Compensar, já foi levado em consideração pela Autoridade
Julgadora de piso, que assim se manifestou sobre a matéria:
“20. Para o deslinde da questão, é necessária a prova de
que houve a retenção do imposto, e que tal imposto retido
dá origem ao direito creditório pretendido na compensação
declarada, nos termos e na forma da lei.
21. Pois bem. No que versa sobre o IRRF, por expressa
disposição legal, o meio probatório adequado para
comprovar a retenção do imposto incidente sobre
rendimentos pagos ou creditados é aquele previsto no art.
943, § 2o, do RIR/99, ou seja, o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados. Veja-se: [...]
22. Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação
da DIRF e fornecimento do Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 e também que,
conforme Súmula do CARF no143, o documento de retenção
não é a única prova idônea para comprovação do IRRF
(...)
24. A interessada, em sua Manifestação de Inconformidade
(fls.
fls.2026/2103
e
fls.
2448/2450),
requer
o
reconhecimento de todo o IRRF informado na dcomp,
apresentando, em comprovação planilha com dados das
empresas que declararam recolhimento de IRRF (fl.2119,
processo 11080.732321/2014-54), razão contábil com
lançamento
das
compensações
(fl.2110,
processo
11080.732321/2014-54), comprovantes de rendimentos
(fls.2112/2444, processo 11080.732321/2014-54) e cópias
das faturas, que na verdade configuram-se como boletos e
não propriamente como faturas (fls.2552/23456, processo
11080.732321/2014-54)” (grifou-se).

Para esta relatoria, tal Razão nem seria de se admitir,
eis que veio desvestido de formalidades extrínsecas: se não
estivesse obrigado à entrega de ECD pelo Sped, deveria trazer
termo de abertura e encerramento, com a assinatura do contabilista
e do responsável pela empresa; se estivesse, deveria trazer prova de
que foi submetido ao Programa Validador e Assinador (PVA), nos
termos do art. 4o da IN RFB no 787, de 2007.
Validade de boletos, faturas e planilha como prova de direito

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade
Julgadora de piso:
“Da planilha (fl.2119, processo 11080.732321/2014-54)
25. A interessada apresentou planilha com dados das
empresas que declararam recolhimento de IRRF, no
entanto, frise-se que documentos da própria emissão da
contribuinte não fazem prova a seu favor, havendo-se
necessidade da apresentação de notas fiscais, contratos,
DIRFs e/ou comprovantes de rendimentos.
Dos Boletos/Faturas (fls.2552/23456, processo
11080.732321/2014-54)
26. A interessada apresentou boletos/faturas que não se
mostram suficientes para comprovar a efetividade e/ou o
valor da retenção do imposto pelas fontes pagadoras e que
tal imposto retido dá origem ao direito creditório
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

pretendido na compensação declarada, nos termos e na
forma da lei.
27. Isso porque a compensação requerida encontra
fundamento legal no art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o qual dispõe o
seguinte: [...]
28. Os dispositivos constituem base legal do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) [...]
29. Assim, a compensação de que trata o artigo 652, §1o do
RIR/99 refere-se ao pagamento realizado por pessoa
jurídica à cooperativa, relativo a serviço pessoal prestado
por médico, pessoa física, associado da cooperativa. Tal
compensação exige que o débito (código 0588) e o crédito
(código 3280) confrontados sejam relacionados ao mesmo
profissional cooperado, individualmente identificado pelos
serviços pessoais prestados. É o que aponta também a
legislação específica acerca da restituição/compensação:
[transcreve o art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008].
30. Compulsando-se os boletos/faturas apresentados pela
interessada, as quais foram anexados com o objetivo de
confirmar a retenção do imposto pelas fontes pagadoras,
neles não se verifica a descrição de serviços pessoais
prestados pelas pessoas associadas, mas a descrição de
serviços que não se coadunam com a hipótese de incidência
do imposto passível da compensação em questão (art. 652
do RIR/99) tais como: “Mensalidade, taxa de inscrição,
taxa de administração, etc”.
31. A Cooperativa de Trabalho Médico é qualificada como
Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nos termos do
inciso II, artigo 1o, da Lei no 9.656, de 1998 (redação dada
pelo artigo 1o, da MP n.o 2.177-44, de 2001) e nem todo
contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados. O preço do
contrato pode ser pré-determinado, em que a contratada
paga certo valor independentemente do efetivo uso do
serviço, por exemplo. E, nesse caso, não se pode falar que
houve um pagamento pelos serviços prestados pelos
médicos, pois não há vinculação entre o desembolso
financeiro e as atividades executadas, ou seja, o valor da
contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização
das coberturas contratadas.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

32. Portanto, é necessário trazer comprovação da natureza
da prestação de serviços através da apresentação de
contratos, faturas, notas fiscais ou outros documentos, onde
estejam discriminados os serviços pessoais prestados pelos
médicos associados pois, como visto, nem todo contrato de
Plano Privado de Assistência à Saúde implica pagamento
direto pelos serviços prestados.
33. Ou seja, sem a comprovação da natureza da prestação
de serviços não há como confirmar que tais receitas estão
abrangidas pela retenção do imposto de renda de que trata
o artigo 652 do RIR/99 (serviços pessoais prestados à
pessoa jurídica por seus associados).
34. A Solução de Consulta no 15 de 2018 esclarece este
regramento, que para melhor elucidação, transcreve-se
conclusão abaixo:
Solução de consulta 15/2018 - Conclusão
34. (...)
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a
cooperativas singulares de trabalho médico, deverá ser observado
o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento), de que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre
as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento), de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as
contribuições de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços
prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas
singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um
e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do RIR, de
1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de
administração, caso as cooperativas singulares atuem como
intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa
singular de trabalho médico, deverá apresentar faturas ou
documento de cobrança de sua emissão, segregando os valores a
serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor
correspondente à comissão ou taxa de administração, como
intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por
cento) de que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos
cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da
seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, cabendo a retenção e o recolhimento,
em nome da cooperativa singular que tenha concorrido para a
prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma
prevista na alínea ‘a’ do item II; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas,
pessoas jurídicas, da cooperativa singular, cabendo a retenção de
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de imposto de renda
de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à
Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido
individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas
singulares de trabalho médico deverão apresentar faturas ou
documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das notas
fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas
faturas deverão ser segregadas as parcelas referentes aos serviços
pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pela cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas ‘b.1’ e ‘b.2’ do item III.
(...)
VII - O imposto retido na forma da alínea ‘a’ do item II será
compensado (deduzido) pelas cooperativas singulares por ocasião
do pagamento efetuado, individualmente, a cada cooperado
pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota
fiscal emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as
cooperativas singulares responsáveis pelo fornecimento do
comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no 1.215, de
15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada
cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já retido por antecipação,
em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf)” (negritos do original; grifou-se).

Para além de se corroborar o quanto exposto pela
DRJ quanto aos documentos apresentados, compulsando-se os
autos do processo no 11080.732321/2014-54, a Interessada não
contrasta sua argumentação, limitando-se a aduzir, de modo
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720977/2015-13

genérico, que “[...] deveriam os ilustres Julgadores ter considerado
os aludidos documentos para confirmar a veracidade das
informações contidas”, pelo que, neste tópico, não lhe assiste razão.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente Redatora

Fl. 591
DF CARF MF
Original